Tribunal: STJ
Processo: 0009887-49.2022.8.27.2737
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230763 - TO(2025/0324830-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LUIZ ANTONIO MONTEIRO MAIA
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO MONTEIRO MAIA - TO000868
RECORRIDO
: MARCIO GONCALVES MOREIRA
RECORRIDO
: VICTOR HUGO DE SOUSA
ADVOGADO
: MARCIO GONÇALVES MOREIRA - TO002554
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ADVOGADOS PARTICULARES CONTRATADOS POR ENTE
PÚBLICO. TITULARIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. CRITÉRIO
DA
ATUAÇÃO
EFETIVA.
DISTINÇÃO
DO
REGIME
DE
PROCURADOR PÚBLICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SÚMULAS
E
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
13/STJ
284/STF.
1. Recurso especial contra acórdão que não conheceu de apelação
por ausência de interesse recursal e, no mérito da outra apelação,
reconheceu a titularidade exclusiva dos honorários sucumbenciais a
advogados particulares contratados por Município, aplicando os arts.
22, 23 e 24 da
e o
§ 14, do CPC, com
Lei no 8.906/1994
art. 85,
afastamento do
§ 19, do CPC.
art. 85,
2. O objetivo recursal é decidir se houve violação dos arts. 23 da
e 85, § 14, do CPC quanto à titularidade da verba
Lei no 8.906/1994
sucumbencial, e se se configura dissídio jurisprudencial sobre a
mesma matéria.
3. A pretensão de rediscutir a titularidade dos honorários
sucumbenciais, o vínculo contratual privado e quem atuou
efetivamente na causa até o momento do recebimento demanda
revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. O dissídio não é demonstrado por ausência de cotejo analítico e de
similitude fática, com paradigmas sobre procuradores públicos em
contexto diverso; incidem os arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54067220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b8e4a24e-1927-47b6-85e8-4f63ad0d5cf8

1o, do RISTJ, bem como as Súmulas
e
284/STF
13/STJ.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b8e4a24e-1927-47b6-85e8-4f63ad0d5cf8

RECURSO ESPECIAL No 2230763 - TO (2025/0324830-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LUIZ ANTONIO MONTEIRO MAIA
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO MONTEIRO MAIA - TO000868
RECORRIDO
: MARCIO GONCALVES MOREIRA
RECORRIDO
: VICTOR HUGO DE SOUSA
ADVOGADO
: MARCIO GONÇALVES MOREIRA - TO002554
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADOS
PARTICULARES
CONTRATADOS
POR
ENTE
PÚBLICO.
TITULARIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. CRITÉRIO DA
ATUAÇÃO EFETIVA. DISTINÇÃO DO REGIME DE PROCURADOR
PÚBLICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. SÚMULAS 13/STJ E 284/STF. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que não conheceu de apelação por
ausência de interesse recursal e, no mérito da outra apelação,
reconheceu a titularidade exclusiva dos honorários sucumbenciais a
advogados particulares contratados por Município, aplicando os arts. 22,
23 e 24 da
e o
§ 14, do CPC, com
Lei no 8.906/1994
art. 85,
afastamento do
§ 19, do CPC.
art. 85,
2. O objetivo recursal é decidir se houve violação dos arts. 23 da
e 85, § 14, do CPC quanto à titularidade da verba
Lei no 8.906/1994
sucumbencial, e se se configura dissídio jurisprudencial sobre a mesma
matéria.
3. A pretensão de rediscutir a titularidade dos honorários sucumbenciais,
o vínculo contratual privado e quem atuou efetivamente na causa até o
momento do recebimento demanda revolvimento fático-probatório,
vedado pela Súmula 7/STJ.
4. O dissídio não é demonstrado por ausência de cotejo analítico e de
similitude fática, com paradigmas sobre procuradores públicos em
Documento eletrônico VDA53800764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:52
Código de Controle do Documento: 1f087080-df87-4660-b979-9220bcad24ca

contexto diverso; incidem os arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o,
CPC/2015,
do RISTJ, bem como as Súmulas 284/STF e 13/STJ.
5. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Luiz Antônio Monteiro Maia (LUIZ
MAIA) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, de relatoria da
Desembargadora Ângela Issa Haonat, assim ementado:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO DE UM RECURSO DE
APELAÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
PRETENSÃO
JÁ
GARANTIDA
NA
SENTENÇA
RECORRIDA.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADOS
CONTRATADOS POR ENTE PÚBLICO. DIREITO AUTÔNOMO À
VERBA HONORÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR E EXCLUSIVA DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO
§
ART. 85,
19, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AOS ADVOGADOS
PARTICULARES. DISTINÇÃO ENTRE REGIME ESTATUTÁRIO E
VÍNCULO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 22, 23 E 24 DO
ESTATUTO DA ADVOCACIA (
. REFORMA DA
LEI No 8.906/1994)
SENTENÇA. (e-STJ, fl. 409)

Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, LUIZ ANTÔNIO MONTEIRO MAIA
art. 105
apontou (1) violação do
da
sustentando que os honorários de
art. 23
Lei no 8.906/1994,
sucumbência pertencem ao advogado que atuou, com direito autônomo de execução,
devendo-se reconhecer a titularidade de quem estava constituído e atuou no momento
do recebimento; (2) violação do
§ 14, do Código de Processo Civil , afirmando
art. 85,
que os honorários têm natureza alimentar e constituem direito do advogado que
participou efetivamente da conclusão e do cumprimento da decisão; (3) dissídio
jurisprudencial.(e-STJ, fls. 415/416).
Houve apresentação de contrarrazões por MÁRCIO GONÇALVES MOREIRA
e VÍCTOR HUGO DE SOUSA (MARCIO e outro) [e-STJ, fls. 424-429].
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece que dele se conheça.
Documento eletrônico VDA53800764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:52
Código de Controle do Documento: 1f087080-df87-4660-b979-9220bcad24ca

Contextualização fática

De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de ação de
arbitramento de honorários advocatícios proposta por advogados contratados pelo
Município de Brejinho de Nazaré/TO, visando à verba de sucumbência fixada na Ação
Federal n. 0007027-11.2016.4.01.4300.
O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido por entender que
os honorários integrariam o patrimônio público municipal. Foram interpostas apelações
por ambas as partes, tendo o Tribunal estadual deixado de conhecer a apelação de LUIZ
MAIA por ausência de interesse recursal, sob o fundamento de que sua pretensão fora
integralmente acolhida na sentença, e dado provimento à apelação dos autores,
reconhecendo-lhes titularidade exclusiva dos honorários sucumbenciais, por serem
advogados particulares contratados, com base nos arts. 22, 23 e 24 da Lei no 8.906/1994
e no
§ 14, do CPC, afastando-se a aplicação do § 19 do
do CPC e a
art. 85,
art. 85
reversão ao patrimônio público, por se tratar de vínculo contratual e não estatutário
/comissionado (e-STJ, fls. 399-406; 409-411).
Nas razões do especial, o LUIZ MAIA afirmou ter atuado na defesa do
Município até o efetivo recebimento da verba, pleiteando reconhecimento de seu direito
aos honorários, enquanto os recorridos, em contrarrazões, sustentaram inexistência de
atuação do LUIZ MAIA nos autos federais, sua exoneração do cargo comissionado e a
impossibilidade de reexame de fatos e cláusulas contratuais na via especial (e-STJ, fls.
414-421; 424-429).

Objetivo recursal

Trata-se de recurso especial que impugna acórdão que não conheceu da
apelação de um dos litigantes por ausência de interesse recursal e, no mérito da outra
apelação, reconheceu a titularidade exclusiva de honorários sucumbenciais a advogados
contratados pelo ente público.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 23 da
e 85, § 14, do CPC, na definição da titularidade da verba
Lei no 8.906/1994
sucumbencial em função da atuação efetiva e do momento do recebimento; (ii) está
configurado o dissídio jurisprudencial com os julgados apontados nas razões, pela alínea
, quanto à titularidade de honorários em contextos análogos (e-STJ, fls. 399-406; 409-
c
411; 414-421; 424-429).

Documento eletrônico VDA53800764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:52
Código de Controle do Documento: 1f087080-df87-4660-b979-9220bcad24ca

(1) (2) Da Suposta violação do
da
e art. 85, § 14, do
art. 23
Lei no 8.906/1994
CPC

LUIZ MAIA insurge-se afirmando que, à luz do
da
os
art. 23
Lei no 8.906/1994,
honorários de sucumbência pertenceriam ao advogado que estaria constituído e teria
atuado no momento do recebimento, reivindicando, por isso, a sua titularidade sobre a
verba, por alegada participação até o pagamento (e-STJ, fls. 416/417).
Contudo, sem razão.
A decisão recorrida enfrentou a titularidade dos honorários de sucumbência
com base na atuação profissional e no regime jurídico aplicável, assentando que os
honorários possuem caráter alimentar e direito autônomo, sendo destinados
exclusivamente ao advogado responsável pela atuação na causa, nos termos dos arts.
22, 23 e 24 do Estatuto da Advocacia [...] e do
§ 14, do Código de Processo
art. 85,
Civil (e-STJ, fl. 410).
O acórdão estadual reconheceu, a partir da moldura fática, que MARCIO e
outro foram contratados pelo Município de Brejinho de Nazaré/TO para a prestação de
serviços advocatícios [...] abrangendo a defesa do ente público em uma ação
declaratória de regularidade de contas [...] na Justiça Federal e que os honorários
sucumbenciais foram fixados em R$ 8.000,00 [...] e os Autores sustentam que têm direito
(e-STJ, fl. 401/402).
a 2/3 deste montante [...]
Não há, na decisão recorrida, qualquer critério de momento do
recebimento como substitutivo da regra legal de titularidade. Ao revés, o aresto reitera
que, em regime contratual, os honorários sucumbenciais arbitrados em favor de
advogados contratados por entes públicos não se confundem com receitas públicas e
são de titularidade exclusiva do profissional que prestou o serviço jurídico (e-STJ, fl. 406).
No ponto, importa realçar que o próprio aresto transcreveu e aplicou os
dispositivos legais invocados pelo LUIZ MAIA, porém com solução jurídica distinta
daquela pretendida: titularidade autônoma do advogado que atuou, de natureza
alimentar, e inaplicabilidade do § 19 do
do CPC aos particulares, não havendo
art. 85
base normativa para deslocar a titularidade por critério temporal de recebimento (e-STJ,
fls. 402-405)
A tese de que caberia ao advogado eventualmente presente no momento do
pagamento sub-rogar-se na titularidade ignora o núcleo normativo do
tal como
art. 23,
aplicado pelo Tribunal estadual, e reclama indevido revolvimento fático, colidente com a
via especial. A pretensão pressupõe revaloração de quem efetivamente atuou na causa,
aspecto fático já decidido pelo acórdão, que atribuiu a atuação aos advogados
contratados, MARCIO e outro, e cuja revisão encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53800764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:52
Código de Controle do Documento: 1f087080-df87-4660-b979-9220bcad24ca

LUIZ MAIA sustenta ainda que a natureza alimentar dos honorários e sua
condição de direito do advogado (art. 85, § 14) implicariam reconhecer o direito de quem
participou efetivamente da conclusão e do cumprimento da decisão, referindo sua
atuação até o recebimento (e-STJ, fls. 416/417).
Mas, razão não lhe assiste.
O acórdão recorrido aplicou o
§ 14, do CPC para afirmar que os
art. 85,
honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos
privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, reforçando que a verba
destina-se a remunerar o trabalho intelectual e técnico do advogado, sendo intransferível
à parte representada ou a terceiros. (e-STJ, fl. 402/403).
A decisão não deslocou a titularidade para critérios de cumprimento ou
recebimento; ao contrário, vinculou-a à atuação na causa, sob regime contratual privado,
o que afasta a reversão ao patrimônio público e confirma o direito autônomo dos
advogados contratados (e-STJ, fls. 410-406).
Nessa linha, o acórdão também distinguiu o § 19 do
do CPC
art. 85
–
inaplicável aos advogados particulares – afastando assim qualquer construção que
aloque titularidade por referência ao ente público e ao exercício comissionado: O art. 85,
§ 19, do Código de Processo Civil é aplicável apenas aos Procuradores Públicos
estatutários ou comissionados [...] e não aos Advogados contratados. (e-STJ, fl. 410).
A tentativa de redefinir o titular com base em suposta atuação terminal, além
de dissociada do texto e da razão do § 14, demanda indevida reanálise de fatos e
documentos (quem atuou, quando e como), o que é vedado na via especial, pela
.
Súmula 7/STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(3) Do alegado dissídio jurisprudencial

LUIZ MAIA alega dissídio jurisprudencial, indicando o AgInt no
e o Agravo de Instrumento n. 0008217-87.2022.8.27.2700
REsp n. 2.087.090/DF
(TJTO) para sustentar divergência sobre titularidade dos honorários a partir da atuação e
do momento do recebimento (e-STJ, fls. 417-420).
A despeito de tais alegações, não prospera o insurgimento.
Nos autos, não há demonstração analítica do dissídio, tampouco cotejo
adequado entre acórdão recorrido e paradigmas. Sem a demonstração técnica da
divergência, o dissídio não se configura. Ademais, o próprio recorte temático do recurso
Documento eletrônico VDA53800764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:52
Código de Controle do Documento: 1f087080-df87-4660-b979-9220bcad24ca

especial é inadequado. LUIZ MAIA ancora sua tese em precedentes sobre honorários de
procuradores públicos, quando o acórdão recorrido tratou de advogados particulares
contratados, fazendo a distinção entre regime estatutário e vínculo contratual e
aplicando, por isso, o
§ 14, do CPC e os arts. 22, 23 e 24 da
art. 85,
Lei no 8.906/1994,
reputando inaplicável o
§ 19, do CPC (e-STJ, fls. 399-405).
art. 85,
LUIZ MAIA transcreve entendimento do STJ sobre honorários de advogados
públicos e compensação com precatório (AgInt no
, tema fático-
REsp 2.087.090/DF)
jurídico diverso do caso concreto, que trata de titularidade de honorários sucumbenciais
de advogados privados contratados por Município. Não há cotejo analítico, nem
demonstração de similitude fático-processual, limitando-se à transcrição de ementas e
excertos.
O paradigma do TJTO citado (AI no 0008217-87.2022.8.27.2700) refere-se a
ex-procuradores municipais e à inexistência de direito autônomo em favor de procurador
judicial – situação distinta e sem cotejo analítico, além disso o dissídio jurisprudencial
deve apresentar interpretação divergente realizada por tribunais distintos. Incidência da
Súmula 13/STJ.
A falta de pertinência temática e de cotejo analítico apto a demonstrar
divergência específica com julgados que abordem a titularidade de honorários por
advogados particulares atrai a Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.
Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram
descumpridos os arts. 1029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ. Além disso, a
CPC/2015,
incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe divergente impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea
do
III, da Constituição da
c
art. 105,
Republica. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 821.337/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
13/3/2017
AREsp 1.215.736/SP,
15/10/2018.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL .
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. OU SÚMULA
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . PREJUDICADO. 1. Ação de
conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2 . O dissídio
jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3. A incidência
da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte . 4. Agravo interno no agravo em
recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA53800764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:52
Código de Controle do Documento: 1f087080-df87-4660-b979-9220bcad24ca

(AgInt no AREsp 2.320.286/BA, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
28/8/2023,
30/8/2023)

Sem cotejo e sem identidade fática comprovada, persiste a deficiência
argumentativa e o obstáculo formal para conhecimento pela alínea .
c
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É como voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA53800764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:52
Código de Controle do Documento: 1f087080-df87-4660-b979-9220bcad24ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.230.763 / TO
Número Registro: 2025/0324830-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098874920228272737 98874920228272737
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ ANTONIO MONTEIRO MAIA
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO MONTEIRO MAIA - TO000868
RECORRIDO
: MARCIO GONCALVES MOREIRA
RECORRIDO
: VICTOR HUGO DE SOUSA
ADVOGADO
: MARCIO GONÇALVES MOREIRA - TO002554
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54008053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:28
Código de Controle do Documento: 18e025e6-7450-4798-a4c0-df9588d21c10

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:28
Código de Controle do Documento: 18e025e6-7450-4798-a4c0-df9588d21c10